Tribunal: STF
Processo: HC 72341
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-13
Data de publicação: 1995-06-13

Ementa:
EMENTA: JÚRI - QUESITOS - ORDEM - COMPETÊNCIA - DOLO
DIRETO E INDIRETO - Empolgado pela defesa o homicídio culposo,
cumpre formular, após os quesitos gerais - materialidade, autoria e
conseqüência da lesão - os relativos ao dolo, indispensáveis à
definição da própria competência do Tribunal do Júri.
Assegurada constitucionalmente a competência do Tribunal
do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a
indagação através de quesitos, se o crime é doloso ou culposo, deve
preceder às teses da excludente de ilicitude ou justificativas
previstas no Código Penal.
Se a defesa sustenta a prática de crime culposo e não
doloso, o Conselho de Sentença deverá definir se o réu agiu sob
influência de um dos elementos do crime culposo elencados no art. 18
do Código Penal. Afirmativa ou negativa a resposta, os jurados terão
definido a modalidade de culpa ou, afastando-a, fixado a sua
competência.
               JÚRI - QUESITOS - LEGÍTIMA DEFESA - AGLUTINAÇÃO - MEIOS
NECESSÁRIOS - MODERAÇÃO - Descabe englobar em quesito único as
indagações sobre os meios necessários e a moderação.
O desdobramento dos quesitos, com inclusão das modalidades
do crime culposo, proporciona definição da conduta do réu.
A junção de tópicos da defesa em quesito único - meios
necessários e moderação, bem como o silêncio no tocante ao excesso
doloso - vicia o julgamento perante o Tribunal do Júri.
JÚRI - QUESITOS - LEGÍTIMA DEFESA - EXCESSOS CULPOSO E
DOLOSO. A simples resposta negativa ao quesito referente ao excesso
culposo não torna dispensável o alusivo ao doloso. A ordem jurídica
em vigor contempla, de forma implícita, o excesso escusável (ASSIS
TOLEDO, DAMÁSIO E ALBERTO SILVA FRANCO). No campo de processo-crime,
a busca incessante da verdade real afasta o exercício intelectual da
presunção; cabe indagar se o réu excedera dolosamente os limites da
legítima defesa.
O excesso exculpante não se confunde com o excesso doloso
ou culposo, por ter como causas a alteração no ânimo, o medo, a
surpresa. Ocorre quando é oposta à agressão injusta, atual ou
iminente, reação intensiva, que ultrapassa os limites adequados a
fazer cessar a agressão.
"Habeas Corpus" deferido para anular o julgamento e
determinar que outro seja realizado, formulando-se os quesitos com
atenção às circunstâncias em que o crime ocorreu.